Tribunal: TJSP
Processo: 0028170-75.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretende-se, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, em função de sua não apreensão, e a imposição de regime menos gravoso (Defesa Diego); Pretende-se a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretende-se, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, em função de sua não apreensão, e a imposição de regime menos gravoso (Defesa Diego); Pretende-se a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e a imposição de regime menos gravoso (Defesa Matheus).

1. Condenação legítima. Acusados que, agindo em concurso e identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas, subtraíram para eles, os bens pertencentes aos ofendidos. Acusados reconhecidos pelas vítimas. Coesos relatos dos ofendidos, trazendo certeza à prática do crime conforme denunciados. Idoneidade deste elemento de prova. Precedente.

2. Dosimetria. A) Índice de aumento reduzido para (3/8), porque concorrentes duas causas de aumento. Entendendo possível o aumento da pena em fração superior a 1/3 (um terço) quando presentes mais de uma majorante, a C. Câmara consolidou o entendimento no sentido de que se deve impor o aumento de 3/8 (três oitavos) quando presentes duas majorantes. Respeito ao princípio da individualização da pena. Gravidade concreta observada no caso, refletida, obrigatoriamente, de forma proporcional e justa, na sanção. Inexistência de responsabilização objetiva.
B) Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ.

3. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória

Parcial provimento